Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-17.2024.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇOS DE MARKETING. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial e extinguir a execução. O apelante pleiteia o reconhecimento da validade e exigibilidade do título, sustentando o cumprimento do contrato ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes se reveste dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para aparelhar a ação de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC), contudo a exigibilidade da obrigação depende da comprovação do cumprimento da contraprestação pelo credor (art. 476, do CC). As provas documentais evidenciam falhas técnicas e operacionais na execução dos serviços de marketing, incluindo erros grosseiros na confecção de material publicitário, o que resultou na rescisão contratual após curto período. A existência de controvérsia fática sobre o efetivo cumprimento da obrigação pelo exequente retira a exigibilidade do título executivo, pois a via executiva pressupõe obrigação certa, líquida e exigível.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre do princípio da sucumbência e é devida independentemente da boa-fé da parte vencida na demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
6. Tese de julgamento: “A exceção do contrato não cumprido retira a exigibilidade do título executivo extrajudicial quando demonstrada a falha na prestação dos serviços contratados, impedindo o manejo da via executiva.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 783; 784, III; CC, art. 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1711834, 0702591-29.2022.8.07.0008, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023.